Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720318-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 60939585. À agravada para contrarrazões ao agravo interno (id 63124533) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator